Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-27.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. PEDIDO POSTERIOR DE CONVERSÃO DO FEITO EM TÍTULO EXECUTIVO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO.
1. O posterior requerimento de conversão é incompatível com o anterior de desistência.
2. Ao reiterar o pedido pretérito de reconhecimento da desistência após a prolação da sentença que acolheu o requerimento de conversão do feito, a apelante incorre em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conduta vedada pelo ordenamento jurídico, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação praticados no âmbito do processo judicial.
3. Negou-se provimento ao recurso.